Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
DESPACHO Intime-se a recorrente, IRIS PRAZERES OSORIO, para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, ou realize o pagamento do preparo nos termos do artigo 1.007, § 4a do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601